Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-51.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707678-51.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JORGE CORTES NOGUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Apelação Criminal interposta por JORGE CORTES NOGUEIRA. Intime-se a Defesa técnica para apresentar as razões recursais, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 6 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator